Tribunal: STF
Processo: RE 1315793
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. PRESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS VALORES REPASSADOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.



    1. Não comporta conhecimento, neste caso concreto, a questão relativa à utilização de verbas do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) para pagamento de serviços advocatícios, pois (a) o acórdão do Tribunal de origem não examinou tal aspecto, faltando o indispensável prequestionamento e (b) o RE da União não articula adequadamente tal tema, configurando-se insuperável deficiência de fundamentação recursal quanto ao ponto.



    2. Quanto aos tópicos efetivamente suscitados no Recurso Extraordinário, tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.